Tribunal: CARF
Processo: 12448.732929/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
SÚMULA CARF No 2. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco a respeito de valores vertidos ao FETJ pelo Cartório, quando as informações evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
SÚMULA CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada é devida nos casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de rendimentos, mesmo que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As multas, isolada e de ofício, são autônomas pois são decorrentes de infrações distintas - omissão de rendimentos e falta de pagamento do carnê-leão - podendo assim serem cumuladas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.732929/2014-35
ACÓRDÃO
2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO CASTILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
SÚMULA CARF No 2. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. ARGUIÇÃO DE
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco a
respeito de valores vertidos ao FETJ pelo Cartório, quando as informações
evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos pelo
tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste anual
da pessoa física.
SÚMULA CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada é devida
nos casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de
rendimentos, mesmo que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o
fisco.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
2
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As multas, isolada e de ofício, são autônomas pois são decorrentes de
infrações distintas - omissão de rendimentos e falta de pagamento do
carnê-leão - podendo assim serem cumuladas.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o quanto ocorrido nestes autos, até o presente momento, acolho
as razões do Relatório do Acórdão recorrido, a fim de auxiliar este tópico. Vejamos, pois, a
transcrição de seus principais trechos:
“Relatório
Da Autuação
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração,
relativamente ao ano-calendário de 2011, no qual foi apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), conforme abaixo
discriminado:
a) R$ 671.033,01, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora -
infração de omissão de rendimentos - código da receita 2904;
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
3
b) R$ 340.422,60, referente à multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão - código de receita - 6352.
2. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 1.398 a ),
referido lançamento decorrera das seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício:
Omissão de rendimentos (emolumentos) recebidos de pessoas físicas e
pessoas jurídicas, decorrentes da titularidade do 12o Ofício de Notas do Rio
de Janeiro, rendimentos da natureza de trabalho sem vínculo empregatício,
sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório (carnê leão).
b) Dedução indevida de despesas no Livro Caixa;
c) Multa isolada pela falta de recolhimento do imposto de renda devido a
título de carnê-leão, no valor de R$ 340.422,60:
2.1. O Termo de Constatação e Verificação Fiscal (fls. 1.377 a 1.385) explica o
procedimento adotado:
a) o procedimento teve início com a ciência ao Termo de Início de Procedimento
de Fiscalização, no dia 6/12/2013, no qual foram solicitados o Livro Caixa, quadros
demonstrativos do acréscimo de 20% de que trata a Lei no 3.217/99 (FETJ) e dos
acréscimos estipulados pela Lei Estadual no 4.664/05 (FUNDPERJ) e pela Lei
Complementar Estadual no 111/06 (FUNPERJ), devidos mensalmente;
b) o contribuinte apresentou a documentação solicitada. No Termo de Intimação
no 1 foram solicitados os comprovantes de algumas despesas escrituradas,
selecionadas por amostragem.
Também foi solicitado esclarecimentos em relação à discrepância entre os valores
dos emolumentos informados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) de 2011 e
aqueles extraídos do Livro Adicional Eletrônico transmitido à Corregedoria Geral
de Justiça/RJ. Ainda, a fiscalização solicitou que justificasse, respaldado em
documentação hábil e idônea, a escrituração do Livro Caixa do Cartório do 12o
Ofício de Notas/RJ (sob a rubrica Pagt GRERJ Eletrônico Lei 3217/99, FUNPERJ e
FUNDPERJ), como despesas dedutíveis, dos acréscimos estipulados pela Lei
Estadual no 3.217/99 (FETJ), pela Lei Estadual no 4.664/05 (FUNDPERJ)e pela Lei
Complementar Estadual no 111/06 (FUNPERJ), haja vista que os mesmos não
integram o montante dos emolumentos recebidos (receita efetiva do
cartório/titular).
c) o contribuinte prestou inúmeros esclarecimentos:

Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
4

d) dessa forma, a fiscalização oficiou a Corregedoria Geral de Justiça do RJ e esta
encaminhou
tabela
contendo os valores
dos
emolumentos
auferidos
mensalmente pelo citado cartório, no ano-calendário 2011, conforme dados
extraídos do Livro Adicional Eletrônico – Sistema SEE.
Nesta tabela constam também os totais mensais dos atos gratuitos e dos atos não
gratuitos, além dos valores mensais dos acréscimos estipuladas pelas já
mencionadas leis estaduais.
e) a autoridade fiscal destacou os seguintes pontos:
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
5

f) despesas glosadas do Livro Caixa:
A fiscalização entendeu como não passíveis de dedução as seguintes despesas que
integram o “Demonstrativo das Despesas Escrituradas no Livro Caixa do Cartório
do 12o Ofício de Notas/RJ (ano-calendário 2011) não Passíveis de Dedução”:
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
6

g) demonstrativo da omissão dos rendimentos (emolumentos):
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
7

i) demonstrativo da multa isolada:

j) Conclusão: constatou-se as seguintes infrações, após a análise da DAA
apresentada, documentos trazidos pelo contribuinte, informações fornecidas pela
Corregedoria de Justiça e dados de controle interno:
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
8

Da Impugnação
3. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 1.413 a 1.428) com fundamento nas
alegações a seguir:
3.1. inicialmente, esclarece que ocupa a titularidade do Cartório do 12o Ofício de
Notas do Rio de Janeiro;
3.2. em matéria preliminar, requer nulidade do auto pela ilegalidade da aplicação
do método do arbitramento, que só pode ser utilizado nos casos em que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados,
consoante artigo 148 do CTN.
Para utilização do arbitramento deve inexistir prova pré-constituída, motivo pelo
qual se justifica a adoção de meios indiciários de prova. Existem inúmeros
documentos trazidos pelo impugnante, mas a fiscalização optou por não analisá-
los, de per si e criteriosamente, buscando a forma menos trabalhosa de auferir os
valores postos para serem auditados, utilizando-se de informações prestadas por
terceiro e não pelo próprio impugnante. O arbitramento só pode ser utilizado
legalmente quando não existem as informações;
3.3. um dos princípios norteadores da atividade administrativa do lançamento é a
busca da verdade material, segundo o qual cabe ao fisco apurar a essência dos
fatos ocorridos.
Conclui-se que a autuação é nula por carência de fundamentação, ferindo os
direitos básicos constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório;
3.4. no mérito, levanta falhas no procedimento fiscal:
a) insegurança na determinação da infração – levantamento incompleto na
instrução do auto de infração: a fiscalização chegou ao valor comparando
simplesmente as informações prestadas pela Corregedoria da Justiça, através dos
emolumentos e FETJ, desconsiderando outras circunstâncias que interferem no
movimento econômico do impugnante;
b) assim, aduz que “este valor recolhido ao FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – FETJ pelo contribuinte-impugnante não aparece no preço final do
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
9
serviço, já que não se pode repassá-lo aos usuários (§4o, art. 2o, Lei est. 3001/98),
tratando-se de despesa de alto custo necessária à manutenção dos serviços
notariais e de registro, imposta por determinação legal.” ;
c) também não foram levados em conta os atos “SEM EFEITO” que, muitas vezes,
são recolhidos os vinte por cento ao FETJ, mas não são efetivamente cobrados dos
usuários;
d) ainda, não se cogitou de ter esclarecido a respeito dos atos NIHIL sobre os
emolumentos, e de modo especial para os tabeliães de notas, permitindo,
exclusivamente, que estes atribuam a gratuidade total dos mesmos, porém,
fazendo os recolhimentos aos fundos especiais. Assim, acontece com atos de sua
própria família, funcionários que necessitavam tornar NIHIL alguns atos, pessoas
físicas que detinham cargo de autoridade, colegas notários etc.
e) a autoridade fiscal também não considerou os atos não recebidos, os cheques
devolvidos e atrasos no recebimento. Essas ocorrências fazem com que o
impugnante tenha uma receita diária variável, em especial no setor de
atendimento às empresas;
f) em relação às comissões pagas, argumenta (imagem extraída da peça
impugnatória):

Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
10

3.5. em relação às glosas das despesas, alega que todos os recolhimentos foram
feitos por imposição legal. Ainda considera indevida a glosa feita na aquisição da
impressora da marca Kiocera KM-2050, necessária ao funcionamento do cartório
para atender a legislação.
3.6. levantou violação ao princípio constitucional do não confisco, pelas multas
excessivas e desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Também se insurge contra a aplicação de duas multas para o mesmo fato;
(...)
Em 04 de dezembro de 2015, a 5a Turma da DRJ/REC, por intermédio do Acórdão no
11-51.614, e por unanimidade de votos, manteve parcialmente o crédito tributário lançado de
ofício, de acordo com a discriminação abaixo:
 Imposto suplementar IRPF - código 2904 - no valor de R$ 665.698,00,
acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora;
 manutenção integral das multas isoladas - código 6352 - dos meses de
março a novembro de 2011;
 manutenção parcial das multas isoladas - código 6352 - nos seguintes meses
de competência e valores: janeiro/2011 = R$ 25.718,43; fevereiro/2011 = R$
26.701,15; dezembro/2011 = R$ 22.439,52.

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
11
A Ementa assim dispôs:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011 ARGUIÇÃO
DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2011 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco a respeito
de valores vertidos ao FETJ pelo Cartório, quando as informações evidenciam que
o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao
oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada é devida nos
casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de rendimentos, mesmo
que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As multas, isolada e de ofício, são autônomas pois são decorrentes de infrações
distintas - omissão de rendimentos e falta de pagamento do carnê-leão - podendo
assim serem cumuladas.
GASTOS COM INVESTIMENTOS. INFORMATIZAÇÃO DOS CARTÓRIOS.
Até o ano-calendário 2013, é permitida dedução por conta de investimentos e
demais gastos com informatização de cartórios, desde que devidamente
escriturados e comprovados”.
O contribuinte interpôs seu recurso Voluntário, tempestivamente, reiterando as
matérias de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório (e aqui já transcritas).
Inovou, contudo, nos seguintes argumentos jurídicos: (i) da ilegalidade da aplicação do regime de
competência para contribuinte pessoa física (item V do RV); e (ii) da concessão de prazo para
clientes (item VI do RV).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
12
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário e tempestivo e cumpre os demais requisitos para sua
admissibilidade. Ocorre, contudo, que tal deverá ser conhecido parcialmente, conforme se
explicará no tópico abaixo:

1) Da preclusão consumativa:
Conforme reportado no Relatório deste Voto, o Recorrente inovou em sua
argumentação jurídica em dois tópicos de seu Recurso Voluntário, quais sejam: (i) da ilegalidade
da aplicação do regime de competência para contribuinte pessoa física (item V do RV); e (ii) da
concessão de prazo para clientes (item VI do RV).
Desse modo, tudo o que consta do recurso voluntário, à exceção da reiteração da
impugnação, não pode ser objeto de conhecimento por este tribunal. Com efeito, matérias novas,
inéditas, que não tenham sido levadas ao conhecimento e apreciação do julgador de primeira
instância, não podem ser conhecidas nesta instância de julgamento, em face da preclusão
consumativa.
É o que dispõe o art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante".
Assim, esses novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.

2) Quanto à matéria conhecida:
Quanto às demais razões de fato e de direito, considerando que o Recorrente
apenas reiterou, in totum, o quanto já apresentado em seu instrumento impugnatório, nos termos
do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, proponho a confirmação da decisão de primeira
instância, adotando-a por seus próprios fundamentos, cuja transcrição abaixo faço:
“Voto
4. A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma conhecimento.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
13
5. Trata-se de lide que abrange a questão relacionada à omissão de rendimentos
decorrentes de emolumentos recebidos por titular de cartório. Em relação ao
ano-calendário 2011, a fiscalização apurou, com base nas informações fornecidas
pela Corregedoria de Justiça estadual, de acordo com os recolhimentos efetuados
pelo cartório quanto ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça – FETJ, que
corresponde a 20% do valor dos emolumentos.
5.1. A defesa argumenta essencialmente que a fiscalização abandonou a
verificação dos livros e documentos comprobatórios para se utilizar de dados
estimados, encaminhados pela Corregedoria de Justiça, para levantar o valor de
sua receita em função dos recolhimentos do FETJ. Assim, lavrou auto de infração
com base em arbitramento. Também alega que alguns critérios não foram
adotados pela autoridade fiscal, tais como, a consideração de atos gratuitos e o
pagamento de emolumentos a escreventes e substitutos. Para completar, aduz
que as multas aplicadas violam o princípio do não confisco, além de reclamar
sobre a concomitância de aplicação da multa de ofício (75%) e a multa isolada
sobre falta de recolhimento do carnê leão(50%). Em relação às despesas não
consideradas pela fiscalização, se insurge contra duas glosas: os pagamentos das
taxas judiciárias (rubrica "Pt° GRERJ Eletrônico Lei 3217, FUNPERJ e FUNDPERJ") e
as aquisições de equipamentos de informática.
5.2. A autoridade fiscal apurou omissão de rendimentos com base nas
informações prestadas pela citada corregedoria. Os valores recolhidos pelo
cartório para o Fundo Especial do Tribunal de Justiça - FETJ, correspondem a 20%
dos emolumentos.
Das arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade
6. No contexto de arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade, a defesa se
refere aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade;
6.1 As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
6.2 Relembre-se que a atividade administrativa de constituição do crédito
tributário encontra-se fortemente vinculada ao princípio da legalidade, conforme
art. 142, parágrafo único , do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Acrescente-se ainda que o julgamento
realizado por esta instância administrativa observa de forma irrestrita o
entendimento oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme o art.
7o, inciso V2 , da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011.
6.3 Vale observar que o exame de validade normas insertas no ordenamento
jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de
maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
14
6.4 Portanto, não é permitido a este órgão colegiado de julgamento realizar
controle de constitucionalidade ou legalidade de normas. Pelo contrário, a
legislação tributária vigente deve ser aplicada de maneira vinculada. Vale
comentar que o presente caso não se enquadra nas previsões do § 6o acima.
Da apuração da omissão de rendimentos.
7. A fiscalização apurou omissão de rendimentos com base na tabela dos
emolumentos auferidos mensalmente pelo 12o Cartório, conforme dados
extraídos do Livro Adicional Eletrônico – Sistema SEE. Nesta tabela constam
também os totais mensais dos atos gratuitos e dos não gratuitos, além dos valores
mensais dos acréscimos estipulados pelas Leis no 3.217/99 (FETJ) e outras. A
fiscalização apurou que o contribuinte, na condição de titular do 12o Tabelionato
de Notas, auferiu rendimentos tributáveis, a título de emolumentos, no valor de
R$ 5.140.044,01. Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) consta informado
rendimentos na ordem de R$ 4.312.510,71. Assim, a infração relativa à omissão
de rendimentos monta R$ 827.533,30
8. Inicialmente importa trazer o que dispõe o Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999 sobre a
tributação de valores recebidos pelos tabeliães a título de emolumentos:
(...)
8.1. A legislação acima reproduzida é clara em determinar que os rendimentos em
questão devem ser tributados na pessoa física do titular do cartório, o que afasta
de plano, qualquer alegação a respeito de falta de previsão legal para a tributação
imposta pela fiscalização.
Da alegação de presunção ou arbitramento da receita
9. O impugnante defende a ilegalidade do lançamento sob o argumento de que
este estaria baseado em presunção ou arbitramento da receita auferida, hipótese
não prevista em lei.
9.1. Não assiste razão ao defendente. O cálculo efetuado pela fiscalização está
baseado em dados reais. Foi realizado a partir das informações constantes de
demonstrativo baseado no Livro Adicional Eletrônico, fornecido pela Corregedoria
de Justiça Estadual. Os valores dos emolumentos considerados pela fiscalização
foram extraídos do Livro Adicional Eletrônico transmitido pelo Cartório ao órgão
fiscalizador da atividade destes (a Corregedoria de Justiça do estado).
9.2. Não se trata, portanto, de arbitramento de receitas, nem de presunção
tributária não prevista em lei, mas de mera constatação de que o cartório auferiu
receitas em valor maior do que aquele constante do Livro Caixa apresentado,
conclusão essa tomada com base em documentos que têm força probatória
inquestionável, porque declarados pelo próprio cartório em obediência a
dispositivo legal e informado pelo órgão fiscalizador da atividade cartorial.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
15
9.3. A prova material colhida pela Auditoria-Fiscal guarda relação direta com a
matéria tributável objeto do lançamento. Isto porque os valores recolhidos ao
FETJ correspondem exatamente à parcela de 20% do valor arrecadado pelo
sujeito passivo que se constitui, após ajustes legais, na base imponível sobre a
qual incide o imposto sobre a renda da pessoa física titular de serventia
extrajudicial. O recolhimento ao FETJ, por dever de ofício da serventia, imposição
legal, relembre-se, pressupõe o pagamento integral do serviço. Qualquer situação
excepcional não prevista nas normas que regulamentam o exercício da atividade
do sujeito passivo, que regula o exercício das serventias extrajudiciais, como, por
exemplo, descontos ou exonerações, devem ser cabalmente comprovadas pelo
impugnante que as alega para justificar a inexistência dos rendimentos.
9.4. E a Corregedoria de Justiça informa os valores dos emolumentos extraídos do
livro apresentado pelo cartório. Não há menção de estimativa, como afirma a
defesa. Vejamos o teor do ofício da corregedoria, em resposta à autoridade fiscal
(fl. 1.375):
(...)
9.5. O relatório da autoridade fiscal também respalda os argumentos de nosso
julgamento, conforme se vê no trecho abaixo colacionado, extraída de Termo de
Verificação e Constatação Fiscal:
(...)
9.5. Ainda, considere-se que o citado livro contém, de forma mensal e separada,
os valores dos atos gratuitos e não gratuitos, além dos recolhimentos dos
acréscimos (taxas e fundos). Também é relevante destacar que os salários e
comissões pagos a substituto e escreventes já estão contabilizados como
despesas no Livro Caixa.
9.6. Dessa forma, fica mantida integralmente a infração de omissão de
rendimentos.
Das glosas sobre despesas escrituradas
10. O impugnante defende a dedutibilidade dos recolhimentos feitos por força
das leis estaduais. Mas essas verbas são repasses. Os emolumentos são recebidos
pelos atos notariais praticados e os acréscimos estipulados pelas leis estaduais
incidem sobre os emolumentos. Não é desembolso do cartório. Essa também foi a
conclusão da autoridade fiscal, como se observa na imagem abaixo, transcrita do
Termo de Verificação e Constatação Fiscal:
(...)
10.1. Sobre a aquisição da impressora Kiocera e demais investimentos na área de
informática e redes, assiste razão ao contribuinte. A Lei No 12.024, de 2009,
permite a dedução desses investimentos, desde que devidamente escriturados e
comprovados, até o ano-calendário 2013:
(...)
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
16
10.2. Dessa forma, ficam restabelecidas as seguintes deduções, de acordo com os
valores expressos no demonstrativo das despesas escrituradas não passíveis de
dedução (fls.
1.387 a 1.392):
a) aquisição da impressora Kiocera (nota fiscal no 180 - fl. 464) - R$ 900,00 em
janeiro e R$ 2.700,00 em fevereiro de 2011;
b) fornecimento, instalação e programação de sistema digital, com computador e
software para câmeras de segurança (notas fiscais emitidas pela empresa
"Fonetel Telecomunicações LtdaME" - fls. 482 e 483) - R$ 15.800,00 em dezembro
de 2011.
Das multas aplicadas
11. Com relação à aplicação das multas de ofício aplicadas, a matéria é regida pelo
artigo 44 da Lei no 9.430/1996 e o artigo 841 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99:
(...)
11.1. Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima transcritos, não há
como afastar a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto
apurado, tendo em vista apuração de omissão de rendimentos.
11.2. A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada é devida nos
casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de rendimentos, mesmo
que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco. O lançamento tributário
é uma atividade vinculada, não dependendo da liberalidade da autoridade fiscal,
consoante o parágrafo único do artigo 142 da Lei 5.172, de 1966 (CTN).
11.3. Também está correta a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do
recolhimento mensal obrigatório que deixar de ser efetuado, consoante a Lei no
9.430, de 1996, artigo 44, inciso II, letra "a".
Da cumulação da multa de ofício e multa isolada 12. Quanto à cumulação da
multa isolada (art.44, inciso II, da Lei 9.430/96) com a multa de ofício de 75% (Lei
9.430/96, art.44, inciso I), é importante esclarecer que as penalidades incidem
sobre duas condutas disciplinadas, cada uma com seu fundamento próprio e,
portanto, duas devem ser as sanções.
12.1. Na linha de diferenciação entre as condutas, deve ser esclarecido que a
multa isolada é cabível quando a pessoa física deixa de efetuar o pagamento
mensal do imposto(carnê-leão) consoante art. 8o, da Lei no 7.713, de 1988,
devendo ser aplicada, havendo ou não saldo de imposto a pagar na
correspondente declaração de rendimentos. Note-se que o momento em que
esse recolhimento deveria ter sido realizado precede o resultado do ajuste. O
contribuinte é penalizado justamente pelo não-recolhimento do imposto devido
no momento adequado.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
17
12.2. Já a multa proporcional (de ofício) é aplicada sobre o imposto de renda
suplementar e decorre da omissão de rendimentos por parte do sujeito na
declaração de ajuste, sendo cobrada juntamente com o tributo não pago.
12.3. Depreende-se, assim, que as multas isolada e de ofício são autônomas,
decorrentes de infrações distintas – omissão de rendimentos na declaração de
ajuste e a falta de pagamento do carnê-leão – , não podendo a autoridade fiscal
deixar de aplicá-las, dever este indeclinável, consoante art. 142, parágrafo único
do CTN, sob pena de responsabilidade funcional”.
Reforça, ainda mais, este posicionamento, o Acórdão no 2201-011.867 – fls. 59/ 66,
que também trata sobre este tema:
“(...)
MÉRITO
Omissão de Rendimentos
Segundo a autoridade autuante, o lançamento foi efetuado em decorrência das
diferenças encontradas entre os valores das receitas apuradas nos Resumos dos
Atos Praticados por Período emitido pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado
do Rio de Janeiro (Emolumentos + Ressag) e o somatório mensal das receitas da
atividade cartorária declaradas em DIRPF pelo fiscalizado.
O Recorrente apresentou as seguintes alegações:
- A Fiscalização fez uma presunção descabida de percepção de rendimentos, sem
base legal e sem fazer prova dos fatos imputados.
- A autoridade fiscal apurou os rendimentos recebidos por meio de uma aferição
indireta, partindo do percentual de 20% recolhido ao FETJ e de 10% ao FUNDPERJ
e FUNPERJ, para chegar ao rendimento bruto.
- Existem diferenças entre os valores calculados eletronicamente pelo sistema
MAS, que geraram os Resumos Mensais de Atos Praticados emitidos pela
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e os valores cobrados
por ele quando foram concedidos descontos incondicionais e gratuidades.
- Os atos cartoriais são comunicados à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro por intermédio do MAS nas datas em que são praticados, mas os
emolumentos e parcelas legais com destinação especial são corretamente
escriturados como receitas no Livro Caixa e submetidos à tributação unicamente
quando recebidos mediante depósitos em suas contas bancárias, havendo,
portanto, um descompasso temporal entre essas informações.
- No ano de 2016, foi submetida à tributação valor maior do que os constantes
dos Resumos Mensais de Atos Praticados e que, ao fiscalizar 36 meses de
atividades, em apenas 5 meses foram encontradas diferenças, isso porque a mera
e superficial comparação feita pela Fiscalização entre os valores declarados e os
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
18
estampados naqueles Resumos não autoriza presumir omissão de rendimentos
alguma.
Pois bem.
Inicialmente, cabe esclarecer sobre a cobrança de emolumentos das atividades
notariais e de registro. A Constituição Federal definiu que a renumeração dos
notários e registradores se dará por meio de emolumentos fixados em lei federal
(art. 236, § 2o). A Lei no 10.169, de 29/12/2000, regulou a matéria, disciplinando
as normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notariais e de registro. O art. 6o da referida lei estabelece a
obrigatoriedade do fornecimento de recibos:
Art. 6o Os notários e os registradores darão recibo dos emolumentos percebidos,
sem prejuízo da indicação definitiva e obrigatória dos respectivos valores à
margem do documento entregue ao interessado, em conformidade com a tabela
vigente ao tempo da prática do ato.
O CNJ – Conselho Nacional de Justiça - estabeleceu, por meio do Provimento no
45, de 13/05/2015, a obrigatoriedade de os titulares das serventias extrajudiciais
manterem Livro Diário auxiliar contendo o registro das receitas e despesas.
Art. 1o Os serviços notariais e de registros públicos prestados mediante delegação
do Poder Público possuirão os seguintes livros administrativos, salvo aqueles
previstos em lei especial:
a) Visitas e Correições;
b) Diário Auxiliar da Receita e da Despesa;
c) Controle de Depósito Prévio, nos termos do art. 4o deste Provimento.
Art. 2o Os livros previstos neste Provimento serão abertos, numerados,
autenticados e encerrados pelo delegatário, podendo utilizar-se, para esse fim,
processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade
judiciária competente na esfera estadual ou distrital.
Parágrafo único. O termo de abertura deverá conter o número do livro, o fim a
que se destina, o número de folhas que contém, a declaração de que todas as
suas folhas estão rubricadas e o fecho, com data, nome do delegatário e
assinatura.
Art. 3o Com exceção do Livro de Visitas e Correições, a responsabilidade pela
escrituração dos livros referidos neste provimento é de responsabilidade direta do
delegatário, ainda quando escriturado por um seu preposto.
Parágrafo único. O Livro de Visitas e Correições será escriturado pelas
competentes autoridades judiciárias fiscalizadoras e conterá cem páginas,
respondendo o delegatário pela guarda e integridade do conjunto de atos nele
praticados.
[...]
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
19
Art. 5o O Livro Diário Auxiliar observará o modelo usual para a forma contábil e
terá suas folhas divididas em colunas para anotação da data, da discriminação da
receita e da despesa, além do valor respectivo, devendo, quando impresso em
folhas soltas, encadernar-se tão logo encerrado.
Art. 6o A receita será lançada no Livro Diário Auxiliar separadamente, por
especialidade, de forma individualizada, no dia da prática do ato, ainda que o
delegatário não tenha recebido os emolumentos, devendo discriminar-se
sucintamente, de modo a possibilitar-lhe identificação com a indicação, quando
existente, do número do ato, ou do livro e da folha em que praticado, ou ainda o
do protocolo.
§ 1o Para a finalidade prevista no caput deste artigo, considera-se como dia da
prática do ato o da lavratura e encerramento do ato notarial, para o serviço de
notas; o do registro, para os serviços de registros de imóveis, títulos e
documentos e civil de pessoa jurídica; o do registro, para os atos não
compensáveis do Registro Civil das Pessoas Naturais, e para seus atos gratuitos, o
do momento do recebimento do pagamento efetuado por fundo de reembolso de
atos gratuitos e fundo de renda mínima.
§ 2o Nos Estados em que o pagamento dos emolumentos para o serviço de
protesto de título for diferido em virtude de previsão legal, será considerado
como dia da prática do ato o da lavratura do termo de cancelamento, o do
acatamento do pedido de desistência e o do pagamento do título, se outra data
não decorrer de norma estadual específica.
§ 3o Os lançamentos relativos a receitas compreenderão os emolumentos
previstos no regimento de custas estadual ou distrital exclusivamente na parte
percebida como receita do próprio delegatário, em razão dos atos efetivamente
praticados, excluídas as quantias recebidas em depósito para a prática futura de
atos, os tributos recebidos a título de substituição tributária ou outro valor que
constitua receita devida diretamente ao Estado, ao Distrito Federal, ao Tribunal
de Justiça, a outras entidades de direito, e aos fundos de renda mínima e de
custeio de atos gratuitos, conforme previsão legal específica.
O art. 7° do mesmo provimento veda a cobrança parcial ou não cobrança dos
emolumentos, salvo as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento
previstos na legislação específica.
Art.7o É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de
emolumentos, ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento
previstas na legislação específica.
Os referidos dispositivos foram mantidos no Provimento no 149, de 30/08/2023,
que revogou parcialmente o Provimento no 45/2015 e instituiu o Código Nacional
de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça
(arts. 185 a 191 e art. 556, XI).
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
20
Os atos praticados no âmbito das serventias extrajudiciais são controlados pela
Corregedoria Geral de Justiça, por meio de sistemas de informação e da
distribuição de selos, conforme atos normativos próprios, de acordo com o
disposto no art. 14 do Provimento no 45/2015 do CNJ (art. 195 do Provimento no
149/2023).
No Rio de Janeiro, por imposição de legislação estadual específica, os cartórios
devem cobrar dos usuários dos seus serviços os acréscimos relativos aos repasses
a: Caixa de Assistência da Associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas do
Estado e do Município do Rio de Janeiro – ACOTERJ, Fundo Especial do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro – FETJ (20%); Fundo Especial da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro – FUNDPERJ (5%); Fundo Especial da
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – FUNPERJ (5%); Mútua dos
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, Fundo de Apoio aos Registradores Civis
das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro – (4%).
Além disso, são cobrados valores relativos à distribuição dos atos aos Ofícios
Distribuidores, de forma a conferir publicidade aos mesmos (Provimento
no37/2007 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
publicado no D.O., pág.53 em 05/11/2007).
Para efeito de remunerar os titulares dos cartórios pela prática dos atos
extrajudiciais gratuitos, previsto na Lei Estadual no 3.350/99, o valor dos
emolumentos cobrados é majorado em 2% para os fins previstos no art.112, §2o
da Constituição Estadual, não incidindo sobre os acréscimos destinados aos
Fundos Públicos instituídos em lei.
Não tem razão o Recorrente quando afirma que a apontada omissão corresponde
à diferença no regime de reconhecimento dos rendimentos, bem como, aos
descontos concedidos aos clientes.
Observa-se que há impedimento expresso de concessão de descontos, tanto pelos
provimentos do CNJ como pelas normas da Corregedoria Geral de Justiça.
Provimento CNJ no 45/2015 Art.7o É vedada a prática de cobrança parcial ou de
não cobrança de emolumentos, ressalvadas as hipóteses de isenção, não
incidência ou diferimento previstas na legislação específica.
Provimento CNJ no 149/2023 Art. 17. Os emolumentos serão cobrados por
apostila, nos termos do art. 18 da Resolução CNJ n. 228/2016, enquanto não for
editada legislação específica no âmbito dos estados e do Distrito Federal.
[...]
§ 4.o É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos,
ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento previstas na
legislação específica.
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do RJ-Parte Extrajudicial
Seção I - Disposições gerais Art. 127. Os emolumentos devidos por atos praticados
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
21
por Serviços Extrajudiciais serão pagos pelo interessado que os requerer, no ato
da lavratura do instrumento, do requerimento ou no ato da apresentação do
pedido de averbação ou do título para registro, salvo se o interessado for
beneficiário de gratuidade de justiça, ocorrer a hipótese de prenotação prevista
no art. 12 da Lei n.o 6.015/73, ou houver autorização normativa em contrário.
§ 1o. Quando a distribuição deva ser posterior ao ato extrajudicial, o recolhimento
dos emolumentos a ela concernentes será efetuado antes da prática do ato a que
se refere.
§ 2o. Nas hipóteses em que ocorrer alteração normativa referente aos valores dos
emolumentos deverá ser observada a legislação vigente à época da lavratura do
ato, da apresentação do documento, do requerimento ou do depósito dos valores
destinados à distribuição do ato.
Art. 128. Os Tabeliães de Notas só poderão cobrar os emolumentos
expressamente previstos anualmente em Portaria atualizadora destes valores,
baixada pelo Corregedor-Geral da Justiça, ficando terminantemente proibidos de
estabelecer qualquer abatimento/desconto sobre os mesmos, sendo permitido
exclusivamente a dispensa total dos emolumentos, observando-se, sempre,
nestes casos, o recolhimento das parcelas legais, com destinação especial, referir-
se-á ao valor total dos emolumentos, segundo a(s) Tabela(s) própria(s).
Parágrafo único. É proibido nos atos cujos emolumentos forem isentos por
determinação legal, ou que tenha sido concedida gratuidade, em razão da
condição de pobreza da parte, qualquer menção ou registro da mesma, devendo
constar apenas a expressão isento, enquanto a expressão nihil somente será
utilizada quando ocorrer dispensa do pagamento dos emolumentos por exclusiva
liberalidade do Titular/Delegatário ou Responsável pelo Expediente do Serviço
Extrajudicial, observando-se neste caso o recolhimento referente aos acréscimos
legais incidentes no ato praticado.
Ademais, conforme bem exposto pela autoridade julgadora de primeira instância,
o Contribuinte não logrou comprovar as suas alegações, consoante excerto abaixo
(fls. 29.661/29.662):
15.4.7. Nesse passo, também cabe ressaltar que os interessados afirmaram que os
descontos concedidos e prazos diferenciados para pagamento foram
devidamente escriturados e que o artigo 9o, parágrafo 1o, do Decreto-lei no 1.598,
de 1977 (correspondente ao artigo 923 do RIR/99) estabelece que “a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova em favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
15.4.8. Todavia, esse artigo 923 do RIR/199 (Decreto no 3.000, de 1999 – vigente à
época dos fatos) também esclarece que a escrituração deve estar amparada e
comprovada “por documentos hábeis segundo sua natureza, ou assim definidos
nos preceitos legais”. Logo, a escrituração apresentada pelo sujeito passivo perde
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
22
valor probatório por não ter sido acompanhada dos necessários documentos
hábeis citados pelo Regulamento do Imposto de Renda.
15.4.9. Desse modo, reitere-se que os interessados não se desincumbiram da sua
obrigação legal de apresentar a devida documentação, hábil e idônea, que
pudesse desqualificar os fundamentos da autuação fiscal. Portanto, sem a devida
apresentação das provas das suas alegações, restou evidenciado tão somente que
os interessados pretenderam desqualificar a autuação fiscal, sem, no entanto,
apresentar documentação probatória que confirmasse as suas alegações.
15.4.10. Tal constatação encontra-se materializada na própria argumentação de
que as pessoas jurídicas que teriam sido beneficiadas pela extensão do prazo de
pagamento e pelos descontos incondicionais poderiam confirmar a argumentação
contida na impugnação. Ou seja, o sujeito passivo não detém documentação
probatória sobre os fatos por ele defendidos e requereu que a Fiscalização
intimasse as pessoas jurídicas (terceiros) para confirmar a existência dos
benefícios que teriam sido por ele concedidos.
Não há impedimento para a aplicação da presunção simples na esfera tributária,
como efetuado pela autuante. A partir do fato presuntivo, devidamente
comprovado, com fundamento nos recolhimentos mensais aos fundos
regulamentares instituídos pela legislação pertinente, é razoável estabelecer um
vínculo lógico com o fato presumido, ou seja, o rendimento bruto que teria sido
auferido na atividade notarial pelo fiscalizado.
Assim, realizada pelo Fisco a prova da percepção dos rendimentos, cabe ao
contribuinte, se for o caso, desconstituí-la, demonstrando, inclusive, eventuais
erros na base de cálculo decorrentes do aspecto material e ou temporal do fato
gerador, com provas hábeis e idôneas, o que não foi feito no presente caso. Ou
seja, diante dessa realidade, caberia ao Recorrente comprovar, com documentos
hábeis e idôneos, que os valores presumidos não correspondem ao total de suas
receitas auferidas.
Acerca dos requisitos da impugnação, assim dispõe o art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)Cabe destacar que é regra geral no Direito que o ônus da prova é uma
consequência do ônus de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, a
recorrente apenas alegou, mas não logrou provar e, segundo brocardo jurídico
por demais conhecido, "alegar e não provar é o mesmo que não alegar".
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
23
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa
básica de que cabe a quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Desse modo, houve a constatação de que o cartório auferiu receitas superiores
aos valores informados na declaração de ajuste anual do tabelião, conclusão
fundamentada em documentos fornecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, com base em valores declarados pelo próprio oficial do cartório,
em obediência à legislação, sendo, portanto, uma prova irrefutável do
recebimento dos recursos e da prestação do serviço.
Nesse sentido temos as seguintes decisões do CARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. EMOLUMENTOS E
CUSTAS AUFERIDOS POR TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES A PARTIR DE
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO.
O lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelo Poder Judiciário deve
ser considerado válido quando as informações obtidas evidenciam que o
montante auferido a título de emolumentos e custas por parte da serventia
extrajudicial é superior àquele oferecido à tributação na declaração de ajuste
anual da pessoa física. (Acórdão no 2201-011.407, de 06/02/2024, Relatora
Débora Fófano dos Santos).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
SERVIÇOS
NOTARIAIS
E
DE
REGISTRO.
RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA. PROVA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário. O valor dos emolumentos é base de cálculo da taxa a
ser recolhida ao Fundo Especial dos Tribunais de Justiça; logo, o valor dessa taxa
pode ser usada para se estabelecer o valor dos emolumentos do notário ou
registrador. (Acórdão no 2301-004.789, de 16/08/2016, Redator designado João
Bellini Junior).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em valores informados a título de
emolumentos nas Declarações de Ajuste Anual, nos boletins estatísticos
extrajudiciais e ainda nos informados como devidos ao Fundo Especial do Tribunal
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.540 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732929/2014-35
24
de Justiça, quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido
pelo tabelião, a título de emolumentos, é superior ao oferecido à tributação em
suas declarações de ajuste anual da pessoa física. (Acórdão no 2402-009.762, de
9/04/2021, Rel. Francisco Ibiapino Luz).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO-CAIXA.
VALORES
CONTABILIZADOS
COMO
EMOLUMENTOS
E
ADICIONAIS.
RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA. PROVA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário. O valor dos emolumentos e do adicional sobre ele
incidente, informados pelo próprio declarante à Corregedoria e devidamente
recolhidos ao Fundo Especial dos Tribunais de Justiça, constitui prova irrefutável
da prestação do serviço. (Acórdão: 2201-002.634, de 20/01/2015, Relator:
Francisco Marconi de Oliveira.) Desse modo, deve ser mantida a infração de
omissão de rendimentos.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário para, na
parte conhecida, afastar a preliminar exarada e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1512
DF CARF MF
Original